Tribunal: STF
Processo: HC 227515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2023, por Jailson Lima de Souza, advogado, em benefício de Thiago de Almeida Porto, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.2.2023, denegado o Habeas Corpus n. 800.639/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte e dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e latrocínio (§ 3º do art. 157 do Código Penal), com previsão de término em 27.11.2031.



    No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido para alterar a fração de progressão de 60% para 50%, em relação ao latrocínio, com fundamento nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019.



    Em 20.4.2022, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, nos seguintes termos:



    “Da análise do feito, verifica-se que o reeducando responde por duas condenações, referentes à prática de crimes hediondos (latrocínio e tráfico de drogas).



    Com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei 
n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Diferente do que existia no enunciado do art. 2º, § 2º da Lei 8.072/90, o art. 112, inciso VII passou a prever hipótese específica para progressão de regime nos casos de sentenciados reincidentes na prática de crimes hediondos.



    (...)



    Diante da nova situação configurada, a lei nova abriu uma lacuna quanto à progressão de regime, sendo exigido dos reeducandos primários que tenham cometido crime hediondo ou equiparado, o cumprimento de 40% da pena referente ao crime hediondo; dos reeducandos condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte o cumprimento de 50% da pena imposta; e dos reeducandos reincidentes na prática de crime hediondo, o cumprimento de 60% da pena referente aos crimes desta natureza. Deixou-se de observar a situação dos sentenciados que não sejam primários, mas tampouco sejam reincidentes na prática de crime hediondo.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se na literalidade da nova lei (impossibilidade de interpretação extensiva para prejudicar o réu), uniformizou o entendimento de que deve a integração da norma se operar mediante a ou seja, somente poderá ser exigido o analogia in bonam partem, cumprimento de 60% da pena referente à prática de crimes hediondos para fins de progressão de regime, nos casos em que o sentenciado for reincidente na prática de crimes desta natureza.



     (...)



    Urge esclarecer, todavia, que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (art. 157, § 3º do CPB), sendo-lhe exigido o cumprimento de 50% da pena imposta, nos termos do art. 112, VI, alínea ‘a’ da LEP.



    Entretanto, vejo como prejudicial a aplicação do disposto no inciso VI, a, do artigo citado, pois mesmo tendo percentual menos que 60%, a norma veda o Livramento Condicional, situação mais grave que a norma revogada.



    Isto posto, INDEFIRO o pleito de retificação do cálculo de penas” (e-doc. 2).



    3. Objetivando a reforma dessa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, desprovido pela Quarta Turma da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS (LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS). PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. DESCABIMENTO. 1 - Cometidos dois crimes hediondos em datas distintas (latrocínio e tráfico ilícito de drogas), resta comprovada a reincidência específica, autorizando a adoção da fração de 3/5 (60%) para cálculo da progressão de regime. 2 - Decisão acertada e mantida em sua integralidade. AGRAVO DESPROVIDO” (e-doc. 2).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 800.639/GO, no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. 
ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 4). 



    Essa decisão transitou em julgado em 27.2.2023.



    5. No presente habeas corpus o impetrante sustenta que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que, “diante da ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente não foi condenado por crimes da mesma natureza, ou seja, um tratou-se de latrocínio e outro de crime de tráfico. Logo, não há que se falar em reincidência específica mas sim genérica, o que justifica a aplicação da fração de 40% de pena a ser cumprida para fins de progressão de regime no que consiste ao crime de tráfico de drogas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “caso o paciente estivesse cumprindo a fração de 40% de pena e não de 60% em relação a crime de tráfico, este já teria alcançado o requisito objetivo para sua progressão ao passo em que 40% da pena de remanescente de 5a6m11d, consiste em 2a2m” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o rol de crimes hediondos foi previsto pela Lei 8.072/1990 e tanto em sua redação originária, quanto após a reforma operada pela Lei Anticrime (na qual o legislador expressamente incluiu novos delitos como hediondos), não abrangeu o tráfico de drogas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Realça que “a existência de características em comum entre os delitos ‘hediondos’ e o tráfico de drogas não autoriza o intérprete a concluir pela equiparação total” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Por todo o exposto e nos termos do artigo 648, inciso I e II, do Código de Processo Penal, requer às Vossas Excelências:



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus para a retificação do relatório de pena e a consequente concessão da progressão de regime ao paciente, uma vez que a fração correta a ser cumprida para fins de progressão de regime no que tange ao crime de tráfico de drogas é de 40% no caso em apreço e não de 60%;



    b) A intimação do I. representante do Ministério Público, para intervir no feito;



    c) Seja desconsiderada a hediondez do crime de tráfico bem como imposto o patamar de 40% para fins de progressão de regime;



    d) Seja declarado o conflito de normas aparente e a interpretação em favor do paciente;



    e) Seja ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no ponto em que foi negado o pedido de retificação do cálculo, sendo definitivamente CONCEDIDA A ORDEM em respeito todos os princípios que norteiam a execução penal e os direitos fundamentais constitucionais” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 800.639/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar pretender-se no presente habeas corpus o afastamento da equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, adequando-se, então, a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    9. Na decisão objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de constrangimento ilegal com o indeferimento da retificação do cálculo das penas impostas contra o reeducando, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos 
arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    No mesmo sentido, ilustrativamente: 



    (...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de retroação da novatio legis para alterar a fração de progressão de regime à base da seguinte motivação (fls. 39-41): 



    (...)



    O Tribunal de origem, ao manter o decisum, consignou que (fls. 30-36; sem grifos no original):



    (...)



    Tal entendimento não está eivado de ilegalidade, uma vez que a Lei n. 13.964/2019 não dispôs sobre a hediondez do delito de tráfico de drogas. Friso que a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006.



    Lado outro, o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’, que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. Sobre a matéria, destaco os seguintes julgamentos:



    (...)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: STF – HC n. 215.785/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 25/05/2022; e HC n. 215.786/SP, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/05/2022; STJ – HC n. 735.729/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/05/2022; HC n. 742.682/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), DJe 24/05/2022; e HC n. 741.827/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/05/2022).



    Outrossim, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal, cujo teor é o seguinte: 



    (...)



    No caso, conforme registrado no acórdão impugnado, na situação do Apenado – reincidente específico em crime hediondo (latrocínio e tráfico de drogas) – o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 60% (sessenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, a espécie em tela não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (e-doc. 4).



    10. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo impetrante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” 
(HC n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 
8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    A decisão questionada no presente habeas corpus guarda coerência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    11. Quanto à individualização executória, prevê-se no § 2º do art. 33 do Código Penal que o cumprimento da pena privativa de liberdade 
se dá de forma progressiva, conforme a condição do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo).



    No art. 112 da Lei n. 7.210/1984, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prescreve-se:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha:



    “Art. 2º (...)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    Fosse o réu primário, a progressão para o regime prisional menos gravoso dar-se-ia após o cumprimento de dois quintos (ou 40%) da pena privativa de liberdade. Se reincidente, faria jus ao benefício após cumpridos três quintos (ou 60%).



    Esse dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019.



    Optou-se, então, por listar os requisitos objetivos para progressão de regime, de forma unificada, no art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    No inc. V desse dispositivo legal, condiciona-se a transferência do apenado primário para regime menos rigoroso ao cumprimento de 40% da pena, se condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. No inc. VII, dispõe-se que o condenado progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena, se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.



    Ao estipular a fração de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, na legislação apenas se estabeleceu que a reincidência deve ser pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas não necessariamente pela prática de crimes idênticos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.151-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora